Tribunal: TJES
Processo: 5018045-28.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018045-28.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESIDENCIAL COLINAS DE VILA VELHA
RECORRIDO: WEVERTON RODRIGUES DE LIMA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5018045-28.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RESIDENCIAL COLINAS DE VILA VELHA

RECORRIDO: WEVERTON RODRIGUES DE LIMA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso interposto contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, em que a parte recorrente alega, em síntese, a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de intimação válida para a audiência de instrução e julgamento realizada em 31/08/2023.

A questão trazida no recurso diz respeito à ausência de intimação válida da parte recorrente para comparecimento à audiência de instrução e julgamento designada para 31/08/2023, circunstância que teria ensejado a decretação de sua revelia e, consequentemente, a presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora.

Pois bem.

O direito à ampla defesa e ao contraditório está consagrado no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, constituindo-se em garantia fundamental indispensável ao devido processo legal. No caso, verifica-se que a decretação da revelia se baseou no não comparecimento da parte ré à audiência, porém inexiste nos autos prova de que esta foi regularmente intimada do ato processual.

Ademais, destaco que o recorrente compareceu à sessão de conciliação (id. 7936793) e a primeira audiência de instrução e julgamento (id. 7936797), de modo que entendo não ser o caso de decretação de revelia, tendo em vista o disposto no art. 20 da Lei nº 9.099/95.

A ausência de intimação válida caracteriza vício processual insanável, uma vez que prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte ré. Nesse contexto, a sentença proferida sem a devida intimação da parte para audiência de instrução e julgamento deve ser anulada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos à origem para que seja realizada nova audiência de instrução e julgamento, com a devida intimação das partes, prosseguindo-se o feito conforme o rito adequado.

Sem custas e honorários
tendo em vista o provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)